Tribunal: TJSP
Processo: 0000534-31.2020.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000534-31.2020.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista,
em que é apelante JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n. 0000534-31.2020.8.26.0102
Comarca de Cachoeira Paulista - 2a Vara
Apelante: João Antônio da Silva Neto
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Juliana Guimarães Ornellas
Voto n. 40443
Vistos.
João Antônio da Silva Neto interpôs recurso de apelação
contra r. decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Cachoeira Paulista (fls.
09/10, que indeferiu pedido de restituição do automóvel Honda/Civic, placas
KHW-1746, apreendido nos autos da ação penal n.
1500644-24.2018.8.26.0102.
Aduz que responde pela prática, em tese do delito do artigo
121, § 2o, incisos I, II e IV, e artigo 347, parágrafo único, ambos do Código
Penal, sendo legítimo proprietário do automóvel citado, que foi apreendido,
por ordem judicial, a fim de ser periciado. Realizadas duas perícias, foi
requerido a liberação do carro, que foi indeferida.
Inconformado, busca a liberação do automóvel, com isenção
de taxas de estadia no depósito, alegando não haver mais interesse pericial
para o caso, que o carro está a se deteriorar, desnecessariamente, e
poderia estar sendo usado pela esposa, que está grávida, especialmente
nessa época de pandemia. Subsidiariamente, pretende seja a esposa
nomeada depositária fiel do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento, por intempestivo, e, se esse
não for o entendimento, é pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, pois ausente
requisito objetivo de admissibilidade.
Da análise dos documentos que instruem os autos, verifica-
se que a decisão recorrida foi proferida em 05 de agosto de 2020 (fls.
09/10), veiculada no DJe, aos 25 de agosto de 2020 (fl. 15), considerando-
se publicada no dia útil seguinte (26/8), ou seja, com início do prazo recursal
no dia 27 de agosto de 2020 e com prazo final (cinco dias) aos 31 de agosto
de 2020. No entanto, o recurso foi protocolizado aos 1o de setembro de
2020 (fl. 16), intempestivo, portanto.
Diante do exposto, não se conhece o presente recurso de
apelação criminal.
Augusto de Siqueira
relator